Tribunal: TJMT
Processo: 1028254-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028254-79.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VAGNER LUIZ MIRANDA MUNIZ - CPF: 011.273.201-14 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS –
CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pelo embargado para
determinar a restituição de R$8.700,44 à embargante, distribuindo proporcionalmente os ônus sucumbe
nciais.

A embargante alega que
o artigo 435 do CPC admite a juntada de prova documental para demonstrar fatos supervenientes
;
quando se tratar de documento novo
; e

no
caso de
não apresentação anteriormente no processo por
motivo de força maior.

P
or

isso, sustenta que o Instrumento de Confissão de Dívida
foi apresentado e
deve ser admitido como prova
, sanando a contradição que alega estar presente na questão ora apresentada
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o artigo 435 do CPC admite a juntada de prova documental para demonstrar fatos supervenientes; quando se tratar de documento novo; e no caso de não apresentação anteriormente no processo por motivo de força maior.

Por isso, sustenta que o Instrumento de Confissão de Dívida foi apresentado e deve ser admitido como prova, sanando a contradição que alega estar presente na questão ora apresentada.

No entanto, o julgado só é contraditório quando os seus próprios fundamentos e conclusão são incongruentes. É o que ensina
Fredie
Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
. (...).”
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
23/02/2018). (Sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

Assim ficou consignado no aresto:

“
O apelante alega na inicial da Ação, julgada improcedente, que adquiriu um imóvel da apelada, a quem repassou no ato da assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda todos os documentos necessários à aprovação do financiamento imobiliário, e que pagou R$800,00 por essa intermediação.

Aduz que 5 meses mais tarde o Banco entrou em contato com ele pedindo que fosse assinar o empréstimo e, depois passou a receber cobranças denominadas de “diferença de financiamento”.

Ressalta que a apelada afirmou que esses valores eram referentes à valorização do imóvel.

Pleiteia R$17.400,88 pelos prejuízos materiais e R$10.000,00 pelos danos morais.

Anexa na lide extratos financeiros em que constam a cobrança e o pagamento da “diferença de financiamento” (ID. 210338669), que não foi pactuada.

Por sua vez, a ré argumenta que essa quantia é devida, pois foi convencionada em Instrumento de Confissão de Dívida.

No entanto, ela não juntou esse Contrato no processo; logo não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade do suposto débito (inciso II do artigo 373 do CPC
)”
.

(ID. 218990199)

E não é essa a hipótese da lide, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
, admissíveis apenas quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se a desfecho diverso do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar com Embargos.

Por fim, registre-se apenas que o
Instrumento de Confissão de Dívida

juntado somente com a Apelação
de ID.
220319179
não
se
enquadra
em nenhuma das hipóteses do artigo 435 do CPC. Logo, não pode ser admitido como prova eficaz.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024